Tribunal: TJDFT
Processo: 0796742-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO CONSENSUAL.GUARDA. REGIME DE VISITAS E ALIMENTOS AO MENOR. FAMÍLIA RESIDENTE NO EXTERIOR. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de divórcio consensual ajuizada por casal residente no exterior. O juízo de origem indeferiu a inicial por ausência de emenda exigida, que visava a exclusão das cláusulas relativas à guarda e aos alimentos do filho menor, por entender que a Justiça brasileira é incompetente para apreciar tais matérias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por inércia da parte autora diante da determinação de emenda à inicial, a qual envolve divórcio consensual, guarda, regime de visitas e alimentos ao menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme os arts. 321 e 485, I, do CPC, é válida a extinção do processo quando o autor deixa de cumprir determinação judicial para regularização da inicial.
4. A Justiça brasileira não detém competência para julgar questões relativas à guarda e aos alimentos de menor residente no exterior, nos termos do art. 147, I, do ECA e da Súmula 383 do STJ.
5. A norma do art. 147 do ECA configura regra de competência absoluta, não sendo flexibilizada pela consensualidade ou pela jurisdição voluntária.
6. A ausência de cumprimento da diligência inviabiliza o julgamento de mérito, sem prejuízo de propositura de nova ação devidamente instruída.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É válida a extinção do processo sem julgamento de mérito quando o autor não cumpre determinação de emenda à petição inicial. 2. A Justiça brasileira é absolutamente incompetente para homologar acordo sobre guarda, convivência e alimentos de menor domiciliado no exterior, nos termos do art. 147, I, do ECA.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 311, IV, 319, 320, 321, 330, IV; 485, I; ECA, art. 147, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 383, REsp: 2091586 SE 2023/0283083-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024; TJDFT, Acórdão 2004594, 0706909-69.2024.8.07.0013, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 17/06/2025; Acórdão 2011149, 0722487-90.2024.8.07.0007, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.